Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715286-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a r. decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença que lhe move GONÇALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA – EPP (proc. no 0714911-06.2020.8.07.000), determinando a intimação da devedora/agravante para que pague a quantia exigida voluntariamente, sob pena de majoração de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o total do débito, nos termos do art. 520, §1o, do CPC. Após a exposição de suas razões recursais, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a integral suspensão da liquidação de sentença no 0714911-06.2020.8.07.0001 ou, subsidiariamente, que o MM. Juízo a quo se abstenha de determinar a tomada de quaisquer atos constritivos em desfavor da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a realização de uma segunda perícia a ser custeada pela agravante, nos termos do art. 480 do CPC. Contudo, observo que a r. decisão que homologou os cálculos apresentados pelo liquidante e tornou líquida a obrigação de pagar constante do título executivo judicial (ID 85434744), colocando fim à liquidação de sentença, é objeto do AI 0709774-12.2021.8.07.0000, de minha relatoria, no qual negou-se o pedido de efeito suspensivo requerido pela ora agravante. Em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo constante do AI 0709774-12.2021.8.07.0000, no qual a agravante tecera argumentação em grande parte reproduzida nos autos do presente recurso, deu-se regular andamento ao feito, com a instauração da fase de cumprimento de sentença pelo despacho que ora se agrava. Nesse passo, considerando que o objeto do presente recurso é o despacho de instauração da fase de cumprimento de sentença, o qual é despido de qualquer conteúdo decisório, cumprindo o magistrado apenas com os procedimentos constantes em lei, deve a agravante demonstrar qual a hipótese de cabimento do presente agravo de instrumento. Com supedâneo no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste acerca do ponto acima assinalado. Prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2021 20:53:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator